Tribunal: TJSP
Processo: 2061997-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061997-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é impetrante RODRIGO
FRANCO MALAMAN e Paciente TIAGO MARIM DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061997-52.2020.8.26.0000 -Voto no 13.796
2
Voto no 13.796
Impetrante: Rodrigo Franco Malaman
Paciente: Tiago Marim dos Reis
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Barretos SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. Circunstâncias do
caso que justificam a desconstituição da constrição, com destaque para a atual conjuntura do sistema
prisional à luz do COVID-19. Decisão. Ordem concedida.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Franco Malaman em favor de
Tiago Marim dos Reis. Alega-se, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas,
padece de constrangimento pelas seguintes razões: a) ausência dos requisitos
para a prisão preventiva; e b) fundamentação inidônea da decisão judicial
hostilizada. Indicam-se, ainda, os riscos do COVID-19 ao paciente. Postula-se
a revogação da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi deferido (cf. fls. 109/111).
A autoridade impetrada prestou informações (fls.
114/115).
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 118/122).
É o relatório.
2. Consistente a impetração.
3. Quando do deferimento do pedido de liminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061997-52.2020.8.26.0000 -Voto no 13.796
3
consignei que:
“(...) Uma cognição sumária, compatível com o momento
processual, revela que guarda plausibilidade jurídica a tese esposada na impetração.
Ao paciente é imputada a prática do crime de tráfico de drogas,
envolvendo aproximadamente 31 gramas de maconha e 3 gramas de “crack” (fls. 28/31).
É certo que se trata de conduta, à primeira vista, bastante
reprovável sob a óptica penal, tendo em vista a diversidade e a natureza das drogas; no entanto,
há de se considerar que a quantidade de drogas não é muito elevada; aparentemente, o paciente
não ostenta antecedentes criminais (fls. 58) e é menor de 21 anos (nascido em 25/12/1999,
segundo a própria certidão), fatores a sinalizar para a possibilidade de que, no caso de
condenação, ser fixado regime inicial diverso do fechado.
Urge, ainda, considerar o teor da Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça em atenção à pandemia de COVID-19:
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase
de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância
ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do
Código de Processo Penal, priorizando-se:
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à
pessoa;
III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão
preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias (grifei)
Diante deste cenário, a melhor solução é a concessão da
liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares, o que se mostra necessário, tendo em
conta a natureza da conduta, para evitar a prática de novos crimes e por conveniência da
instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
Por sua vez, tratando-se de réu preso, inegável o risco de que a
demora na edição da prestação jurisdicional acarrete dano de difícil reparação.
Ante o exposto, concedo a liminar, para conceder ao paciente a
liberdade provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos 319, IV e V, do Código
de Processo Penal: proibição de se ausentar da comarca e recolhimento domiciliar no período
noturno e nos dias de folga.
Expeça-se alvará de soltura clausulado(...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061997-52.2020.8.26.0000 -Voto no 13.796
4
4. Examinada a questão de forma mais detida,
entendo, na linha da decisão que concedeu a liminar, que o caso é de
desconstituir a decretação da prisão preventiva do paciente.
Sobrelevam, enquanto fatores nesta linha, (i) que o
crime não foi cometido com o emprego de violência ou grave ameaça, (ii)
que a quantidade das drogas não é muito elevada, bem como (iii) os bons
antecedentes e a menoridade do paciente, tudo isso inserido (iv) numa
conjuntura excepcional, marcada pela pandemia derivada da infecção pelo
coronavírus. Assim sendo, sempre tendo em mente o caráter excepcional da
custódia cautelar, tem-se que a melhor solução é a concessão da liberdade
provisória, cumulada com medidas cautelares, o que se mostra necessário,
tendo em conta a natureza da conduta (notadamente diversidade, quantidade e
natureza das drogas), para evitar a prática de novos crimes e por conveniência
da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
Anote-se, que consulta aos autos do procedimento,
através do sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, indica que a ação penal
encontra-se em regular tramitação não há notícia de que o paciente esteja a
empecer a fluência do procedimento (cf. fls. 114).
5. Ante o exposto, concedo ao paciente a liberdade
provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos 319, IV e
V, do Código de Processo Penal: proibição de se ausentar da comarca e
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, restando
ratificada a liminar.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061997-52.2020.8.26.0000 -Voto no 13.796
5